Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751574-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADJAYME DE FARIA MELO EMBARGADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 64623537), opostos pelo Apelante, ADJAYME DE FARIA MELO, em face do Acórdão n. 1.920.610 (ID 64216470), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu parcial provimento à apelação. Ante o exposto, intime-se o Embargado, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDETRAN DF, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos opostos, nos temos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024 14:47:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador